Tribunal: TJMT
Processo: 1035111-87.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035111-87.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUILHERME MACHADO TESCHKE - CPF: 044.526.461-66 (EMBARGADO), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), SILZOMAR PEREIRA BEJARANO - CPF: 285.505.521-00 (ADVOGADO), VANESSA MACHADO TESCHKE - CPF: 027.092.031-54 (EMBARGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
–
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS

PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – FALECIMENTO DA CONSORCIADA – SEGURO PRESTAMISTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3.

Embargos declaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
contra o v. acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante para determinar que seja abatido da condenação os valores a título de taxa de administração e fundo de reserva, fazendo jus os autores à restituição do valor de R$ 68.246,36 (sessenta e oito mil duzentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos), além de que os juros moratórios incidam a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo, conforme ementa abaixo transcrita (ID 209928186):

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – REJEIÇÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – FALECIMENTO DA CONSORCIADA – SEGURO PRESTAMISTA INEXISTENTE – DEVER DE RESTITUIR AS PARCELAS PAGAS –

ABATIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO DE RESERVADA – LIBERAÇÃO IMEDIATA EM FAVOR DOS HERDEIROS – GRUPO ENCERRADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras da procedência do pedido inicial.

2. Julgamento extra petita se caracteriza quando o magistrado conhece pedido diverso daquele postulado pela parte autora, violando assim os princípios do devido processo legal e da ampla defesa (artigo 5, incisos LIV e LV, CRFB), o que não se verifica na hipótese dos autos, já que os autores postularam o pagamento do seguro prestamista com o objetivo de quitar o consórcio para receber integralmente a carta de crédito.

3. Em caso de morte do consorciado e inexistindo seguro prestamista para a quitação do contrato de consórcio, os herdeiros farão jus ao recebimento das parcelas pagas, devidamente corrigidas e atualizadas, com abatimento da taxa de administração e fundo de reserva proporcional às contribuições.

4. A restituição das parcelas quitadas deverá ser restituída aos herdeiros de forma imediata, haja vista o encerramento do grupo há mais de 30 (trinta) dias.

5. Recurso parcialmente provido.
-”

Em suas razões recursais (ID 263077760) sustenta a parte embargante que o acórdão se mostra contraditório com relação ao julgamento
extra petita,
já que mantida a condenação imposta à parte requerida para restituir dos valores pagos pela consorciada falecida, pois os autores pediram na inicial a condenação ao pagamento do seguro prestamista, o qual não foi contratado como comprovado.

Prossegue afirmando que o acórdão incorre em omissão com relação ao
quantum
fixado na condenação ao argumento de que apesar de ter autorizado o desconto da taxa de administração e do fundo de reserva não mencionou a possibilidade de desconto da taxa de permanência equivalente a 5% do montante depositado a cada período de 30 dias, acrescido de correção pelo INPC.

Esclarece que a taxa de permanência se refere ao valor cobrado após o decurso do prazo de 30 dias da data de encerramento do grupo, recaindo tal cobrança sobre os recursos não procurados até a extinção do montante.

Ao final, prequestionar a matéria.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados, além de prequestionar a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 264491789).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4ª Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02).

Por sua vez,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição no acórdão atacado, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela própria parte embargante, sem que haja de fato os aludidos vícios, além de prequestionar a matéria.

Isso porque, o acórdão foi claro ao analisar a suposta nulidade da sentença por julgamento
extra petita,
tendo rejeitado tal preliminar ao fundamento de que os autores ajuizaram a demanda com o objetivo de receber a carta de crédito oriunda do consórcio, acreditando que haveria sido contratado seguro prestamista, todavia, em razão da não contratação para quitação do saldo devedor, fazem jus apenas ao crédito decorrente das parcelas efetivamente quitadas.

Assim, não há que se falar em contradição com relação ao julgamento
extra petita,
conforme trecho abaixo transcrito (ID 254542694).

“[...] Portanto, como já dito, cabe ao juiz sentenciante decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo conceder à parte providências/pedidos além do postulado na inicial (sentença ultra petita), aquém do pedido (decisão citra petita) e, muito menos, fora do requerido pelas partes (sentença extra petita).

Assim, analisando detidamente os autos, constata-se que razão não assiste à apelante.

Isso porque, extrai-se da petição inicial que os autores esclareceram ter conhecimento da existência do consórcio contratado em vida pela genitora e acreditando existir um seguro prestamista, buscaram administrativamente informações junto à requerida, com o objetivo de receber o que lhes era de direito (ID 236169668).

Aduziram ainda não ter logrado êxito, mesmo após ter notificado à requerida, motivo pelo qual ingressaram com a presente demanda requerendo a apresentação o contrato do consórcio, a apólice do seguro de vida prestamista e o extrato financeiro da situação do consórcio até a data do óbito.

Assim, evidente que o objetivo dos autores compreende o recebimento da carta de crédito oriunda do consórcio, todavia, em razão de não ter sido contratado seguro prestamista para quitação do saldo devedor, fazem jus apenas ao crédito decorrente das parcelas efetivamente quitadas.

Desta forma, não há que se falar em julgamento extra petita, pois conforme se extrai dos autos, todas as questões levantadas pelas partes acerca da existência do consórcio em nome da genitora dos autores foram debatidas e apreciadas pelo juízo condutor do feito, sendo julgado procedente a demanda apenas para reconhecer o direito dos autores ao recebimento do crédito decorrente das parcelas efetivamente quitadas.

Ante o exposto
rejeito a preliminar
e passo a análise do mérito.- [...].”

Da mesma forma, não há como prosperar a alegada omissão com relação à taxa de permanência, pois embora não tenha sido mencionado expressamente a impossibilidade de dedução da taxa de permanência, o acórdão foi claro ao determinar a reforma da sentença para autorizar apenas o abatimento da taxa de administração no percentual de 16% e da taxa de fundo de reserva no importe de 3%, vedada qualquer outra dedução.

Ademais, ainda que fosse permitida a dedução da taxa de permanência, na hipótese dos autos não haveria tal desconto do montante a ser restituído aos embargados tendo em vista que referido valor é cobrado apenas nos casos de valores não procurados após o decurso do prazo de 30 dias da data de encerramento do grupo.

Na hipótese dos autos, restou comprovado que os autores buscaram informações junto à embargante de forma administrativa já que tinham conhecimento da existência do consórcio, no entanto, não obtiveram êxito, tampouco quando da notificação extrajudicial (ID 236169676), motivo pelo qual ingressaram com a demanda, o que afasta a pretendida cobrança da taxa de permanência como pretende a embargante.

Aliás, a própria embargante reconhece nos autos (ID 236170676) que em razão do óbito da consorciada em 31/03/2021 (ID 236169671) foi procurada pelos herdeiros, tendo na oportunidade afirmado que inexistiam valores

a serem restituídos já que não havia ocorrido o encerramento do grupo, pois de acordo com o prazo ,ocorreria apenas em 14/07/2022, situação que motivou a notificação infrutífera da embargante e o ajuizamento da demanda em 07/10/2021.

Assim, evidente a inexistência dos vícios apontados e a tentativa de rediscutir as questões já apreciadas quando do julgamento da apelação.

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025